Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABEÇALHO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. INTERESSE DE INCAPAZ. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. MULTA. INCABÍVEL.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A ausência de identificação do nome das partes no cabeçalho do acórdão configura erro material passível de correção. Precedentes.

3. Não se verifica prejuízo à correta identificação das partes a ausência de indicação dos nomes ao longo da fundamentação e do dispositivo do julgado, mormente quando devidamente apontados no relatório – no caso, mediante o uso das iniciais, tendo em vista tratar-se de ação sob segredo de justiça.

4. A atuação do Ministério Público é necessária quando cuidarem os autos da defesa de interesse de incapaz, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil.

5. A condenação na multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe o caráter manifestamente protelatório do recurso, o que não restou evidenciado na espécie, haja vista a necessidade de saneamento dos vícios apontados.

6. Recurso conhecido e provido.